Tribunal: STF
Processo: ARE 1403249
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 106), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 39 – meus grifos):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAC (TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA). REGULARIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO DE PARANACITY, REPRESENTADO PELA PREFEITA MUNICIPAL NA GESTÃO. EX PREFEITA QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR ATO DESCUMPRIDO NA GESTÃO SEGUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, alegando a violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] embora a d. Corte paranaense tenha reconhecido a existência de cláusula, no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Município de Paranacity/PR e o Ministério Público do Estado do Paraná, que previa a então Prefeita Municipal, enquanto pessoa física, como devedora solidária de eventual multa a ser aplicada [cláusula terceira do TAC], afastou a sua legitimidade para figurar no polo passivo da referida execução, pautada fundamentalmente na premissa de que ela assumiu a obrigação na qualidade de gestora pública e representante do Município de Paranacity/PR. Por esta razão, entendeu-se pela ilegitimidade passiva da ex-Prefeita Municipal, inclusive diante do princípio da impessoalidade, previsto no art. 37 da CF. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Primeira Vice- -Presidência do Colegiado de origem à justificativa de que “a alteração do posicionamento adotado pela Câmara julgadora a partir dos fundamentos suscitados nas razões recursais, demandaria o reexame do contexto fático- -probatório colhido nos autos, em especial das cláusulas do termo de ajustamento de conduta firmado, o que resta vedado no âmbito do recurso extraordinário, por força da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc 112).



    Esse é o sucinto relatório. DECIDO.



    2. Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    3. Desde logo, afasto as razões da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, eis que o fundamento central do acórdão foi no sentido de que “a pessoa física que atua no desempenho de uma função pública não pode responder diretamente pelos atos praticados pelo ente público”.



    De qual sorte, que o Tribunal de origem não decidiu a questão tendo como base os termos das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta; a questão cinge-se a definir a legitimidade passiva pessoal da ex-prefeita para responder pelo descumprimento de referido TAC.



    4. Tal o cenário, resta claro que a controvérsia – discussão relativa à ilegitimidade ad causam – seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam, no caso concreto, situa-se no âmbito da legislação processual ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 576.694 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos )



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 811.365 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade ad causam. União. Construção de presídio. Acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional (art. 85 da Lei 5.010/1966 e nos arts. 71 e 72, I, III e IV, da Lei de Execuções Penais). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (RE 1.232.709 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    A propósito do tema, e como reforço ao entendimento acima exposto – da natureza infraconstitucional da matéria tratada no presente recurso –, oportuno referir que o Superior Tribunal de Justiça, à hipótese assemelhada à suscitada nestes autos, prolatou acórdão assim resumido:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL. CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público.



    2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede.



    3. A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais (Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" (AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014).



    4. O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada – endereçada expressamente ao representante legal do Município – e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal – o Prefeito, portanto – se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida.



    5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que "a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade.



    6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...) O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais' (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).



    7. Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público.



    8. Agravo Interno não provido.



    (REsp 1.957.741 AgInt, Relator o ministro Herman Benjamin – DJe de 25 de março de 2022 – meus grifos)



    5. Sendo esse o contexto em apreço, observo que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial interposto pelo Parquet estadual por entender que “o Tribunal local dirimiu a controvérsia com suporte em regramentos de ordem constitucional, no caso, o art. 37 da Constituição Federal” (eDoc 182).



    Cumpre notar que o quadro recomenda a observância da disposição contida no art. 1.033 do Código de Processo Civil, com a determinação do envio do recurso para apreciação do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Ademais, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    Com fundamento no art. 52, XV, do RISTF, e, ainda, face ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 985.392 (Tema n. 946/RG), dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    7. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    8. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator